Tribunal: TJDFT
Processo: 0742482-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742482-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ROBERTO DE LIMA JUNIOR APELADO: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS LIMA D E C I S Ã O CASO EM EXAME JOÃO ROBERTO DE LIMA JÚNIOR, na apelação de ID 70640308, requereu a concessão de gratuidade de justiça, sob a alegação de que a sociedade empresária de que é sócio tem enfrentado enormes dificuldades financeiras, com débitos estimados em seis milhões de reais, já em vias de requerer a recuperação judicial. Por isso, em sendo os seus rendimentos provenientes exclusivamente da empresa, alega a impossibilidade de arcar com as custas e honorários, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Por meio da decisão de ID 70900739, esta Relatoria concedeu ao apelante prazo para comprovação da hipossuficiência. Na petição de ID 71371528, reitera a situação crítica de endividamento da construtora da qual é o único sócio, decorrente de 203 (duzentos e três) protestos por dívidas e dezenas de ações judiciais, cíveis e trabalhistas, além de outras dívidas ditas “não judicializadas”. Disse estar obrigado ao pagamento de alimentos ao filho menor no importe de 04 (quatro) salários-mínimos mensais, além de plano de saúde. Assim, nega, novamente, ter condições de pagar as despesas processuais. Renova o pedido de concessão de justiça gratuita. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Cumpre, por ora, examinar a o apelante realmente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Por ocasião do despacho de ID 70900739 fiz consignar o seguinte: “Cuida-se de apelação cível interposta por JOÃO ROBERTO DE LIMA JÚNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS LIMA em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos autorais para: declarar nulo o ato jurídico concernente ao INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO SOCIEDADE LIMITADA – LTDA – JR2 FACILITY LTDA., CNPJ n. 07.351.112/0001-36, ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO No 05, de 22/01/2024 e registrada na JC-DF em 30/01/2024 e condenar o recorrente a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais. Nas razões recursais, verifico que, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, o recorrente não colacionou documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais, limitando-se a juntar a declaração de hipossuficiência e a cópia do contrato social da sociedade que integra como sócio. Importa considerar que a análise para fins de deferimento da benesse envolve critério objetivo com base na renda familiar, o que resta inviabilizado diante da ausência de documentos aptos para tal. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Assim, intime-se o apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis: documentos comprobatórios das alegações deduzidas quanto à sociedade empresária de que faz parte; cópia das suas 03 (três) últimas declarações do imposto de renda pessoal e de seu cônjuge/companheiro, bem como dos extratos bancários dos últimos 03 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF e de seu cônjuge; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês da recorrente, informando, ainda, se possui atualmente alguma atividade remunerada e o valor médio mensal percebido. (grifou-se) Após, retornem os autos conclusos. P.I. Apesar disso, intimado, o requerente se limitou a instruir a petição de reiteração do pedido de justiça gratuita apenas com informações sobre a lavratura dos protestos (ID 71371533) da construtora, certidão positiva de débitos trabalhistas (ID 71371534), declaração de não obtenção de rendimentos, pró-labore ou lucros da empresa no ano de 2024 (ID 71371537), cópia do acordo judicial de divórcio (ID 71371538) e de comprovante de pagamento de pensão alimentícia ao filho (ID 71371540). Não colacionou, por exemplo, os documentos que lhe foram determinados no despacho acima, a saber, as últimas declarações pessoais de imposto de renda, extratos bancários recentes e até comprovantes de rendimentos atuais, do ano de 2025. De outra sorte, observa-se dos termos do acordo de divórcio de ID 71371538 que o apelante tem expressivo patrimônio pessoal, pois, na partilha, couberam-lhe dois automóveis de luxo, uma BMW ano 2021 e uma Lange Rover, avaliados, respectivamente, em R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) e R$316.876,00 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e setenta e seis reais); metade de um apartamento na Quadra 104 do Sudoeste; cotas sociais da construtora e de outra sociedade empresária denominada de “Centro de Atividades Funcional e Esportivo JMBY Ltda”. Além disso, constou a obrigação alimentar de quatro salários-mínimos mais plano de saúde ao filho menor, sugestiva de que tenha condições financeiras superiores à alegada nos autos, possivelmente até provenientes de outras fontes de renda, até da outra sociedade que integra (JMBY Ltda), em relação a qual o apelante nada esclareceu nos autos. Recordo, por oportuno, que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o magistrado afastá-la e determinar o recolhimento das custas processuais. In casu, descurou-se o apelante de colacionar aos autos documentos comprobatórios da sustentada insuficiência de recursos. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator